Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0726538-05.2023.8.07.0000 Agravante(s): ALLAN MATIAS DAS NEVES Agravado(as): DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor ALLAN MATIAS DAS NEVES contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (Proc. 0707528-18.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, indeferiu a liminar de nulidade em questão da prova objetiva do concurso ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. A liminar restou indeferida (ID 48735221). O Agravo Interno (ID 49550685), requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi indeferido (ID 51495125). Em petitório de ID 53235559, a Procuradoria de Distrito Federal comunicou a prolação da sentença (ID 177282663 dos autos de origem), com a improcedência do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Considerando a prolação da sentença de ID 53235560, em 08/11/2023, posterior à interposição do presente recurso (04/07/2023), resta superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade do julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.